Tribunal: STF
Processo: HC 201719
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução Penal. Habeas Corpus. 
Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Expedição de guia de execução. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 662.399, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal.
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério público para fixar o regime inicial fechado. A Corte estadual determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou o HC 535.276 no Superior Tribunal de Justiça. A Sexta Turma do STJ concedeu parcialmente a ordem para: “a) impedir a execução provisória da pena imposta ao Paciente, determinada tout court no acórdão da Apelação nº 0006249-05.2016.8.26.0196, com a consequente soltura do Apenado ou recolhimento do mandado prisional, até o eventual trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo de que o Tribunal de origem avalie a necessidade da decretação de prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada (...); e b) ratificar a liminar em que estabeleci o modo semiaberto como o regime carcerário inicial para o cumprimento da pena fixada em relação ao Paciente”.
    5. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP determinou a expedição de mandado de prisão contra o condenado, pendente de cumprimento.
    6. Em seguida, a defesa requereu ao Juízo de origem a imediata expedição de guia de execução para a análise da possibilidade da concessão de benefícios executórios. O pedido foi indeferido.
    7. Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. Denegada a ordem, sobreveio nova impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 662.399, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    8. Neste habeas corpus, a parte impetrante registra que o paciente se encontra no grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, por ter hipertensão inicial. Nesse contexto, sustenta que “não se desconhece que a expedição da guia de execução definitiva do condenado à reprimenda privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme estabelece o art. 105 da Lei n. 7.210/1984 e art. 674 do Código de Processo Penal. Entretanto, em razão de o paciente se enquadrar no grupo de risco da pandemia do COVID-19, no caso sub judice resta comprovado a excepcionalidade do caso em concreto”.
    9. Prossegue a narrativa para afirmar que “se encontram presentes todos os requisitos estabelecidos pelo C. STF para a antecipação da progressão prisional em favor do paciente, devendo ser determinada a imediata expedição de guia de execução para o fim de possibilitar a análise de tal benefício”.
    10. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar a expedição e remessa da guia de execução ao Juízo da Execução, sem a necessidade do cumprimento do mandado de prisão, com o fim de possibilitar a análise da concessão da antecipação da progressão prisional”.
    11. Decido.
    12. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    15. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163092 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    16. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento do STJ, no sentido de que “a Defesa não declinou quaisquer circunstâncias individualizadas que indicassem o risco extraordinário à saúde do Recorrente no caso de contrair a Covid-19 no estabelecimento prisional, ou que não receberia o tratamento devido. Portanto, constato que nessa parte a pretensão defensiva foi requerida genericamente, o que não a legitima”. 
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator